Tribunal: TJSP
Processo: 1032627-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária deve incidir a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação para pagamento. Entendimento do C. STJ em sede de Recurso Repetitivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.